Tribunal: STF
Processo: RHC 251915
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gustavo Cabral Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 850.448/SP (docs. 65 e 66).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado pela prática do delito de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), à pena de 15 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado” (doc. 20, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...] foi denunciado, preso preventivamente, condenado em Conselho de Sentença por suposto cometimento do delito previsto art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pois, de acordo com o relato na peça exordial, no dia 20 de maio de 2019, o recorrente teria se dirigido até a casa da vítima, e com animus necandi, por motivo fútil e com elementos que dificultaram a resistência, matou com golpes de arma branca VICTOR AUGUSTO DA SILVA OPPI.



    O crime de homicídio aqui em exame, de acordo com a versão lastreada pela acusação, teria ocorrido devido a cobrança de um valor em dinheiro devido a vítima pelo recorrente, gerando um desentendimento entre as partes e, posteriormente, a morte da vítima.



    A vítima, que foi socorrida e ainda estava consciente no local do crime, informou o nome do autor e o motivo da briga, sendo que, após buscas ininterruptas narradas pelos policiais, o recorrente foi detido em sua residência, conduzido à delegacia de polícia, local onde prestou seu interrogatório, acostado aos autos às fls. 14/15.



    O recorrente, em solo policial, narrou que no dia do ocorrido, foi pela própria vítima que o convidou até sua casa, local onde veio à tona a discussão a respeito do valor devido pelo recorrente a vítima pela compra de um colchão.



    Após acalorada discussão, ainda verbal, a vítima foi até a cozinha da residência e retornou munido de uma faca, que utilizou para tentar agredir o recorrente.



    Movido por motivo de legítima defesa, o recorrente logrou em inverter a posse da faca e assim desferiu os golpes na vítima, que veio a solo, porém, ainda continuou viva, tendo o recorrente deixado o local logo após.



    O recorrente foi devidamente julgado sendo pronunciado nos exatos termos da exordial acusatória, sendo submetido ao julgamento do Conselho de Sentença, o qual decidiu condenar o recorrente, sendo o mesmo sentenciado a pena de 15 anos de reclusão em regime inicial fechado, tendo sido a r. Sentença mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça após julgamento de recurso de apelação.



    Mesmo diante destas situações, entende o recorrente que os autos foram julgados em desacordo com a provas existentes, sendo cabível, assim, o recebimento e julgamento da presente revisão criminal. (doc. 68, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requer a concessão da ordem no presente writ em reconhecer o julgamento do Conselho de Sentença de forma contrária a prova dos autos, anulando o julgamento e submetendo o recorrente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.



    Subsidiariamente requer o afastamento da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.



    No mesmo contexto, requer a nulidade da dosimetria da pena por desrespeito ao sistema trifásico.



    Por fim, de forma subsidiaria, requer que seja determinada a fração de 1/6 para o agravamento da pena, substituindo a aplicação da fração de 1/4. (doc. 68, pp. 20-21).  



    Em 5/2/2025 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (doc. 92). Posteriormente, em 10/2/2025 o Subprocurador-Geral da República Elton Ghersel opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do júri. Alegação de legítima defesa e exclusão da qualificadora pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Condenação baseada em versão respaldada pelo acervo probatório. Princípio da soberania dos veredictos. Necessidade de reexame fático-probatório. Dosimetria. Utilização, na terceira fase, de uma única causa de aumento. Possibilidade de deslocamento, para a primeira fase, da majorante sobejante. Fração de aumento em 1/4. Fundamentação idônea. – Requer-se o não provimento do recurso. (doc. 93, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, e, DA CF.



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior.



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois os jurados escolheram uma das versões apresentadas, a qual foi apoiada pelas provas exibidas em plenário, e a dosimetria da pena foi corretamente calculada conforme as qualificadoras admitidas pelo Conselho de Sentença.



    4. Agravo regimental improvido. (doc. 65, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator